Tribunal: TJMT
Processo: 1003502-47.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003502-47.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VIVIAN MARIA DRUMMOND PINHEIRO TEIXEIRA - CPF: 022.225.951-50 (EMBARGANTE), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. Nº 1003502-47.2025.8.11.0041

EMBARGANTE: VIVIAN MARIA DRUMMOND PINHEIRO TEIXEIRA

EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S.A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IMPROCEDÊNCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL –
OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

VIVIAN MARIA DRUMMOND PINHEIRO TEIXEIRA
interpõe recurso de embargos de declaração no ID nº 300126364, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID nº 301423892, que
por unanimidade, negou provimento
ao recurso de apelação de ID nº 296163867, mantendo a sentença de improcedência dos autos, bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões recursais, em especial a questão relativa à legalidade do seguro contratado, visto que se trata de venda casada, pelo que
pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionadas, sanando a omissão apontada.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID nº 308829880.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada o mérito, sem que haja de fato o aludido vício.

Na hipótese, basta uma singela análise do acórdão recorrido (ID nº 301423892) para se constatar que além se encontrar prevista no
Contrato de Empréstimo Pessoal nº 00000219626860-7 em discussão, a
questão da legalidade do seguro contratado foi analisada com amparo em dispositivos legais e na jurisprudência do STJ e deste Tribunal, não havendo que se falar em omissão.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025